Tribunal: TJSP
Processo: 0023118-04.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante concurso de pessoas –– Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos da testemunha e do policial militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Crime praticado mediante concurso de pessoas –– Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Confissão e menoridade relativa. Atenuantes inócuas. Súmula 231 do STJ – Conatus. Redução na fração mínima de 1/3 de acordo com o iter criminis percorrido – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo desprovido.